Tribunal: STF
Processo: Ext 779
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-25
Data de publicação: 2000-05-25

Ementa:
EMENTA: Extradição.
- Preenchimento dos requisitos formais para a extradição.
- Inexistência de óbices para a extradição, com exceção aos crimes
que, no Brasil, correspondem aos de favorecimento pessoal e de
prevaricação (no qual se enquadra o de privação ilegítima de liberdade,
segundo o Código Penal argentino).
Extradição deferida em parte, no tocante aos crimes de falso
testemunho agravado, falsidade ideológica e associação ilícita.